Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730522-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jesinaldo Macena de Menezes Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jesinaldo Macena de Menezes contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0710894-02.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em que alega omissão na Decisão ID 162322271. Alega que houve omissão ao não considerar que haverá parcelamento do precatório caso seja determinado o pagamento da requisição de pagamento em dois momentos distintos. Intimado o embargado, apresentou contrarrazões ID 163628666. Certidão ID 162393895 atesta a tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. Razão assiste ao Distrito Federal, haja vista a impossibilidade de fracionamento de pagamento de Precatório. Dessa forma, reformo a Decisão Embargada para que seja expedido o Precatório sobre o montante integral da dívida, entretanto o levantamento do pagamento restará sobrestado até o trânsito em julgado do referido AGI, não sendo permitido o pagamento parcelado dos valores, sob pena de fracionamento de Precatório, vedado no ordenamento jurídico pátrio. No mesmo sentido, o levantamento de valores controvertidos poderia ocasionar prejuízo ao Erário, motivo pelo qual não pode ser feito antes do trânsito em julgado, em observância ao princípio geral de cautela do juiz. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reformar a Decisão ID 162322271 para que seja sobrestado o levantamento de qualquer valor do Precatório enquanto não houver o trânsito em julgado do AGI no 0740178-12.2022.8.07.0000. No mais, após juntada da Planilha de Cálculos da Contadoria Judicial, intime-se a parte exequente para que comprove o pagamento das custas processuais referentes à execução dos honorários sucumbenciais. Juntado o comprovante de pagamento, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, com a observação do sobrestamento do levantamento dos valores pagos. Intimem-se. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49378861), em síntese, que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor não está condicionada ao prévio trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do processo no 0740178-12.2022.8.07.0000. Afirma que no caso em exame foi manejada a impugnação ao cumprimento de sentença pelo Distrito Federal e contra a decisão que acolheu os argumentos articulados pelo devedor foi interposto agravo de instrumento. Nesse contexto sustenta que a despeito do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível ainda não ter sido acobertado pelos efeitos da coisa julgada, é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor ao menos em relação à parcela incontroversa do débito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para a satisfação integral do débito. Em ordem subsidiária, pugna pela expedição de precatório ou requisição de pequeno valor ao menos em relação à parcela incontroversa. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 49378862 ao Id. 49378864). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor ao menos em relação à parcela incontroversa do crédito. Com efeito, a análise dos autos do processo no 0740178-12.2022.8.07.0000 evidencia que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível ainda não foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada, o que, no entanto, não impede a análise da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa do crédito. A esse respeito, convém observar que as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Assim, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 28), senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Diante desse contexto deve ser admitida a imediata expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, apenas em relação ao valor incontroverso do crédito. Por essa razão é possível admitir que as alegações articuladas pelo recorrente estejam alinhadas ao sentido teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo credor. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a impossibilidade de expedição imediata de RPV ou de precatório ensejará inegável prejuízo financeiro ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à imediata expedição de precatório ou de RPV relativo à parcela incontroversa do crédito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator